Tribunal: TJSP
Processo: 2022225-82.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. TATUAGEM. Contradição do julgado. Decisão de improcedência da ação rescisória tomada por maioria de votos. Divergência de um dos julgadores formada pelo reconhecimento da decadência. Caso dos autos em que a ação foi proposta dentro do prazo de 2 anos previsto no artigo 975 do

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. TATUAGEM. Contradição do julgado. Decisão de improcedência da ação rescisória tomada por maioria de votos. Divergência de um dos julgadores formada pelo reconhecimento da decadência. Caso dos autos em que a ação foi proposta dentro do prazo de 2 anos previsto no artigo 975 do Código de Processo Civil. Inocorrência de decadência. Questão motivadora da divergência afastada. Recurso acolhido, com excepcional efeito infringente, para julgar a ação rescisória procedente. Embargos acolhidos, com modificação do julgado